Tribunal: STF
Processo: RE 157959
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-04
Data de publicação: 1992-11-04

Ementa:
EMENTA:  ELEITORAL. DECISÃO QUE CONSIDEROU INELEGIVEL, PARA
O  CARGO  DE VICE-PREFEITO,  QUEM  EXERCEU  O CARGO  DE  PREFEITO, NO
PERIODO  IMEDIATAMENTE  ANTERIOR, AINDA  QUE  DESINCOMPATIBILIZADO NO
PRAZO DO ART. 14, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO
FUNDADA NA IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAR-SE EXTENSIVAMENTE NORMA
RESTRITIVA DE DIREITO.
          Incensurabilidade  do  acórdão   impugnado  que,  longe  de
contrariar  regra da hermeneutica,  limitou-se a  revelar e definir o
exato  sentido da  norma, de molde  a impedir  que, por via indireta,
viesse ele a frustrar-se.
          Recurso não conhecido.